Tribunal: TJSP
Processo: 1001649-46.2022.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Apelação. Ação de usucapião extraordinária. Improcedência do pedido. Area de preservação ambiental de propriedade da Sabesp. Por ser bem público, é insuscetível de usucapião. Inteligência do art. 183, §3o, da Constituição Federal, art. 102 do Código Civil de 2002, Súmula 340 do STF e Súmula 619 do STJ. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença mantida. Apelação não provida.